Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: O recurso versa sobre a revisão do valor da pensão alimentícia devida por ex-cônjuge, originalmente fixada em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, ante a alteração da situação financeira da alimentanda, que passou a auferir renda de aluguéis de imóveis recebidos na partilha de bens.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de redução do percentual da pensão alimentícia diante da nova realidade financeira da alimentanda, sem prejuízo da sua subsistência.
III. Razões de decidir: A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e temporária, salvo situações de impossibilidade permanente de sustento próprio. A alimentanda, que se dedicou integralmente à família e encontra dificuldades de reinserção no mercado de trabalho aos 66 anos, demonstrou necessária dependência econômica. No entanto, o acréscimo de renda proveniente dos aluguéis permite a redução proporcional do valor inicialmente fixado, ajustando-se o percentual da pensão para 13% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios.
IV. Dispositivo e tese: Parcial provimento ao recurso para reduzir a pensão alimentícia para 13% dos rendimentos brutos do alimentante, respeitados os descontos legais. Tese: "Os alimentos devidos entre ex-cônjuges são excepcionais e transitórios, podendo ser reduzidos ou extintos quando comprovada a capacidade financeira do alimentando para sua subsistência, sem prejuízo de sua dignidade".
Legislação relevante citada: Artigos 1.695 e 1.704 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021.